Tribunal: TJMT
Processo: 1005745-54.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESIEL DA MATTA PEREIRA - CPF: 036.483.471-44 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias e julgou procedente o pedido contraposto, a fim de condenar a parte autora Recorrente a efetuar o pagamento do débito discutido nos autos.

2.

Em suas alegações iniciais, o consumidor, ora Recorrente, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$

126,46 (cento e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos)
com data de inclusão em 01/02/2018,

ao passo que a Reclamada, ora Recorrida, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos, a exemplo de faturas, contrato, gravação telefônica, que pudessem afastar a condenação, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e por meio da juntada de telas sistêmicas, as quais, inclusive, constataram endereço divergente do endereço comprovado na inicial, sendo incapazes, portanto, de comprovar alguma relação jurídica entre as partes.

3.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5.

Com efeito, em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que existe uma negativação anterior no nome da parte Recorrente inserida pela empresa CASAS BAHIA no valor de R$ 1.293,84 (hum mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), incluída no dia 30/01/2017 e excluída no dia 10/12/2018.

6.

Considerando, portanto, que a parte autora Recorrente estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela VIVO S.A, no dia 01/02/2018, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da instituição financeira reclamada.

7.

Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do débito, nos mesmos termos da sentença prolatada, mas, no que tange ao dano moral, entende-se ser o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ em razão da existência de anotações preexistentes.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora Recorrente
,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito no valor de R$

126,46 (cento e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida em 01/02/2018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou procedente o pedido contraposto, a fim de condenar a parte autora Recorrente a efetuar o pagamento do débito discutido nos autos.

Inconformada, a parte autora Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, a Recorrida pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Todavia, no mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Como cediço, a jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido (
in re ipsa)
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de danomoral. Caracterização de danoinreipsa. Precedentes (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

Contudo, não obstante se reconheça a existência da falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrida, inexistem danos morais suportados por parte da Recorrente, em razão da existência de anotação preexistente inserida pela empresa
CASAS BAHIA no valor de R$ 1.293,84 (hum mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), incluída no dia 30/01/2017 e excluída no dia 10/12/2018, e não discutida judicialmente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 385 com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Logo, em que pese a empresa Recorrida não tenha logrado êxito em comprovar a relação jurídica com a parte autora Recorrente,
é indevida a condenação em danos morais.

Por tais considerações, a parcial reforma da sentença se faz necessária para que seja declarada a inexistência do débito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem para retirar os danos morais.

Por fim,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita visto que a parte autora comprovou sua hipossuficiência financeira.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021